Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715242-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO AGRAVADO: CARINA DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de interdição (processo no 0773741-12.2023.8.07.0016), em que contende com CARINA DOS REIS SILVA. A decisão agravada determinou que a secretaria promovesse a inclusão de Mirtes Teresa Correia de Mello no polo ativo do feito, com a exclusão de Carina dos Reis Silva, que passou a ser cadastrada como interessada no feito (ID 187535978): “Trata-se de ação de interdição. À secretaria para que promova a secretaria a inclusão de MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO no polo ativo do feito, com a consequente exclusão de CARINA DOS REIS SILVA, que por ora deverá ser cadastrada como interessada no feito, bem como que certifique se houve o transcurso do prazo para o requerido apresentar impugnação. Após, intime-se a parte autora para promover a qualificação do filho do requerido, viabilizando sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação, cadastre-o como interessado no feito e expeça-se mandado/carta precatória de intimação, para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Ao final, diante da manifestação da Sra. Carina acostada ao ID 187486676, retornem-se os autos ao Ministério Público. P.I.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a seguinte fundamentação (ID 190789672): “Trata-se de ação de interdição proposta por MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO em face de JEAN DULAC (CPF: 023.352.981-00). A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão ID 187535978, ao argumento de que a mesma é omissa/ apresenta erro material, porquanto incabível a manutenção da terceira interessada cadastrada no feito. Contrarrazões acostadas ao ID 188866332. A curadoria especial oficiou pelo não reconhecimento do recurso (ID 188826452). Ouvido, o órgão ministerial oficiou pela rejeição dos embargos (ID 190265629). DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, já que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. A Curadoria Especial postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerida. Defiro o pedido formulado. Anote-se. Acolho as diligências postuladas nos itens "3" e "4" do parecer ministerial ID 187098816. Desta feita, encaminhe-se os autos ao aos NERAF/COORPSI, para realização do estudo psiquiátrico do requerido, apresentando respostas aos quesitos acostados ao ID 187098817, bem como o estudo psicossocial das partes, analisando a dinâmica familiar, dos cuidados prestados ao requerido, do exercício do encargo da curatela e da viabilidade e conveniência das visitas postuladas pela Sr. Carina dos Reis Silva, terceira interessada nos autos, ao curatelando. Deixo para analisar o pedido de visitas após a juntada aos autos do relatório do estudo psicossocial das partes. Cumpra a parte autora as determinações da decisão de ID 187535978. P.I.” Em suas razões recursais, a agravante requer, a título de antecipação de tutela e no mérito, “que a Sra. Carina dos Reis Silva seja excluída do feito como terceira interessada”. Afirma que a presente demanda se trata da curatela do Sr. Jean, e que a sentença futura, quer seja favorável ou desfavorável ao pleito, não irá gerar impactos jurídicos à Sra. Carina, que não é parente do Sr. Jean, seja por afinidade ou consanguínea. Alega que o vínculo jurídico antes existente entre a agravada e o Sr. Jean, qual seja, prestação de serviços advocatícios, foi rompido com a decretação da curatela provisória por parte desse juízo, conforme inteligência do art. 682, II, do Código Civil. Aduz que a Sra. Carina defende que o Sr. Jean é capaz e, se assim fosse, a curatela não seria um instrumento jurídico adequado. Argumenta que ela apenas ingressou com a curatela por interesse próprio, eis que, estando envolvida em ocorrência policial de suposto induzimento de incapaz a outorgar procuração (art. 106 do Estatuto da Pessoa Idosa), tem interesse na declaração da capacidade do Sr. Jean. Assevera que a Sra. Carina está assumindo no processo de curatela do Sr. Jean, como terceira interessada, uma posição “esdrúxula e atípica”, pois labora em interesse próprio e intenta provar a capacidade do Sr. Jean como se ainda fosse sua advogada, desconsiderando que seu mandato foi revogado, que ele já é defendido pela Defensoria Pública, com seus interesses resguardados pelo Ministério Público. Sustenta que o TJDFT possui precedente no sentido de que não cabe intervenção de terceiro em ações de curatela, nas hipóteses em que não restou comprovado o interesse jurídico de terceiro em relação ao pedido originário que, no caso, consiste na curatela do Sr. Jean. Acrescenta que a sua preocupação ante a exclusão da Sra. Carina como terceira interessada no presente feito se justifica pelo fato, principalmente, de que ela, além de tumultuar o feito, em passado recente se mostrou muito próxima de Vanessa dos Santos Macedo Diniz e Thaynara dos Santos Pessoa, as quais eram empregadas do Sr. Jean e estão sendo investigadas em inquérito policial (Processo no 0725867-76.2023.8.07.0001) por apropriação de valores vultosos dele e de sua esposa Myriam Mello Dulac, já declarada incapaz em autos próprios (Processo no 0714737-44.2023.8.07.0016). Narra que, em novembro de 2023, foram deferidas medidas protetivas no IP 0725867-76.2023.8.07.0001, determinando que Vanessa e Thaynara se afastassem do Sr. Jean. Pondera que, nos autos da curatela, estão sendo discutidas questões relevantes de interesse patrimonial do Sr. Jean, incluindo o valor e a gestão de seus recursos, por isso, a agravante se vê numa situação constrangedora e temerária, pois acaba sendo obrigada a juntar documentos e a revelar informações ao Juízo da curatela sobre a situação patrimonial do Sr. Jean que não deveriam ser do conhecimento da Sra. Carina, até porque, dada a proximidade dela com as ex-cuidadoras Vanessa e Thaynara, pode atrapalhar a investigação policial ora em curso. Avalia que o perigo ao resultado útil do processo reside no fato de a agravada vir a tumultuar o processo, ignorando o mais importante, que é a preservação da integridade física e emocional do curatelado. (ID 58026096). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 58026097). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de “ação de interdição parcial com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela, subsidiariamente tomada de decisão apoiada” proposta inicialmente por CARINA DOS REIS SILVA em face de JEAN DULAC, em que pede: “b) A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Novo CPC, com a nomeação da autora como curadora provisória, decretando a interdição parcial do sr. Jean Dulac, a fim de que aquela possa representá-la nos atos da vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos fundamentais à sua manutenção. (...) d) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedido a Tomada de Decisão Apoiada, já que conforme Declaração de Vontade do requerido anexa, essa é a vontade do requerido.” Alega, em suma, que o problema auditivo, locomoção, idade avançada 95 anos, vulnerabilidade, necessidade pessoas na companhia de forma integral, alimentação adequada, acompanhamento médico, depressão por sentir falta de sua esposa, solidão, sem parentes no brasil e medo dos parentes de sua esposa são fatos que retiram, parcialmente, a capacidade e o discernimento do requerido para atuar na esfera civil. (ID 182029593). Por meio da petição de ID 183322856, MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO e MYRIAM MELLO DULAC, curateladas pela Sra. Mirtes e casada com o Sr. Jean Dulac, requerem admissão no feito, bem como “o indeferimento do pedido de nomeação da Dra. Carina como curadora ou apoiadora do Sr. Jean”. Aduzem, em síntese, que a Dra. Carina e as Sras. Vanessa e Thaynara fazem campanha difamatória contra o Sr. Jean para afastá-lo dos sobrinhos, os quais constituem a sua única rede de apoio familiar em Brasília, configurando verdadeira violência psicológica contra pessoa idosa, o que gerou os processos 0714737-44.2023.8.07.0016 (Ação de Curatela) e 0725867-76.2023.8.07.0001 (Inquérito Policial). Na audiência realizada em 14/11/2023, o juízo de primeiro grau acolheu o parecer do Ministério Público para colocar Jean Dulac sob curatela para prática de atos patrimoniais e negociais e, com esse objetivo, nomeou Mirtes Teresa Correr de Mello como sua curadora provisória, fundamentando da seguinte forma: “Atenta à exposição da inicial e aos documentos que a instruíram, inclusive relatório médico de ID 183322868, constato que JEAN DULAC padece de doença demencial, em estágio moderado (CID-10 F03) que compromete sua capacidade de determinação e administração. Conforme relatório médico apresentado, o requerido apresenta dependente de cuidados de terceiros e seu perfil o caracteriza como idoso vulnerável, sendo incapaz para os atos da vida civil, principalmente para aspectos relacionados ao manejo financeiro e patrimonial, bem como para morar sozinho, já que conta 96 anos de idade. As provas até o momento apresentadas demonstraram a veracidade das alegações quanto ao réu não deter condições necessárias para exercer plenamente os atos da vida civil (art. 1.767, I, CC), hipótese confirmada na entrevista realizada por este Juízo. Esta situação expõe a urgência para a nomeação de um curador provisório em razão de o réu estar impossibilitado de administrar os seus bens e de realizar negócios, devido as limitações de sua idade, atendendo, assim, aos interesses da próprio curatelado. Deste modo, justifica-se a antecipação da tutela reclamada, para, com base no artigo 87 da Lei 13.146/2015 e no artigo 4°, inciso III, do Código Civil c/c artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, colocar o réu sob curatela. Contudo, conforme pontuado pelo Ministério Público, caso a curatela de ambos não seja exercida pela mesma pessoa, os laços de afetividade entre o interditando e sua esposa dificilmente seria mantido, de modo que, tendo em vista essencialmente o interesse do interditando, acolho integralmente a manifestação ministerial para nomear a senhora Mines para exercer provisoriamente a curatela.” Como consequência, foi proferida a decisão recorrida (ID 187535978) determinando “à secretaria para que promova a secretaria a inclusão de Mirtes Teresa Correia de Mello no polo ativo do feito, com a consequente exclusão de Carina dos Reis Silva, que por ora deverá ser cadastrada como interessada no feito (...)”. Na hipótese em tela, a Sra. Carina dos Reis Silva, que propôs a ação inicialmente, foi procuradora do interditando, mas ao que consta dos autos, não é parente do Sr. Jean Dulac. Por outro lado, a Sra. Mirtes Teresa Correia de Mello já é curadora é Myriam Mello Dulac, esposa o Sr. Jean Dulac. Diante da necessidade urgente da nomeação de curador, o juízo de primeiro grau aplicou o art. 85 § 3o da Lei no 13.146/2015, que determina que, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar. Nesse sentido foi a manifestação do Ministério Público de primeira instância, para que “seja determinada a regularização do polo ativo da relação processual, com a inclusão da Sra. MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO como autora do processo, conforme pleiteado na petição de ID:186987585, com a consequente exclusão da Sra. CARINA DOS REIS SILVA” (ID 187098816): “Quanto ao processo, reputa-se necessária a regularização do polo ativo, com a inclusão da Sra. Mirtes Teresa Correia de Melo como parte autora do processo. Observa-se que a Sra. Mirtes Teresa é sobrinha, por afinidade, do requerido e, assim, detém legitimidade para propositura da presente ação (art. 747, inciso II, do Código de Processo Civil). Ademais, verifica-se do exame dos autos que o requerido possui parentes aptos e não apresenta doença mental grave, circunstâncias que afastam a legitimidade do Ministério Público para ocupar o polo ativo da relação processual, segundo o disposto nos artigos 747 e 748 do Código de Processo Civil. No que atine ao pedido de participação da Sra. Carina dos Reis Silva na presente ação de interdição/curatela na condição de terceira interessada, deverá ela ser intimada para esclarecer qual relação jurídica que mantém com a parte requerida e em que medida o provimento final de mérito poderá afetar diretamente sua esfera de direitos, observado o disposto nos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, para melhor análise da questão. Salienta-se que os laços de afinidade e amizade não justificam, por si só, o deferimento do pedido formulado. De igual maneira, no que se refere ao pedido de visitas formulado pela Sra. Carina, a questão deve aguardar o reconhecimento da sua condição de terceira interessada. Ademais, em vista do conflito com a curadora provisória e demais familiares da Sra. Miriam, esposa do curatelando, reputa-se necessária a prévia a realização de estudo psicossocial, que também deverá examinar a dinâmica familiar, os cuidados prestados ao requerido e ao exercício do encargo da curatela.” No entanto, a Sra. Carina dos Reis Silva passou a condição de terceira interessada na ação enquanto não for devidamente apurado seu interesse processual. Para tanto, ela ainda deverá ser intimada para esclarecer qual a sua relação jurídica com a parte requerida e em que medida o provimento final de mérito poderá afetar diretamente sua esfera de direitos, bem como realização de estudo psicossocial, observado o disposto nos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, para melhor análise da questão. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, a correta análise da relação jurídica da agravada com a parte requerida demanda a respectiva dilação probatória, que deve respeitar o contraditório a ampla defesa. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO. NOMEAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que o deferimento da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A curatela deve conjugar a função protetiva do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a fim de garantir a integridade e dignidade física e psíquica do curatelado, por meio da gestão dos seus interesses por pessoa idônea. 3. A análise da curatela merece uma maior e melhor apreciação, de forma exauriente, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório, em respeito ao melhor interesse do interditado. 4. Recurso não provido.” (07193289720238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, PJe: 16/10/2023) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. CURATELADO. LOGO CONVÍVIO COM MADRASTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Encontrando-se o curatelado há considerável período sob a convivência e cuidados de sua madrasta, sem evidências de negligências ou maus-tratos, tampouco iminente situação de risco, não se vislumbra perigo de dano na permanência do exercício da guarda fática por esta, de modo a impor a manutenção da decisão ora recorrida que indeferiu o pedido atinente à nomeação do tio do interditado como curador provisório. 3. A questão atinente à curatela, objeto de litígio familiar, merece uma maior apreciação, em caráter exauriente e no momento processual oportuno atinente à instrução processual, em primazia ao melhor interesse do interditado e observado o contraditório. 4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07178741920228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/3/2023) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INTERDITANDO. SENILIDADE. PARTICULARIDADES. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 3. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, mantida após audiência com o interditando, os indícios de maus tratos, de condições insalubres da moradia, de dilapidação do patrimônio e de alienação parental legitimam a nomeação de curador provisório. 4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, aferir as reais condições pessoais do agravante e solucionar a questão de forma definitiva. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07217447220228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/10/2022) – g.n. Desse modo, em uma análise preliminar, a decisão recorrida deve ser mantida neste momento processual. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 22:22:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador